Tribunal: TJBA
Processo: 0576665-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576665-26.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: OTICA DE TODOS - EIRELI - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO EMILIO NADIER LISBOA, MARCELO PESSOA SANTOS, CARLOS BENEDITO LIMA FRANCO DOS SANTOS

APELADO: BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCELO PESSOA SANTOS, CARLOS BENEDITO LIMA FRANCO DOS SANTOS, PAULO EMILIO NADIER LISBOA, VICTOR BARBOSA DUTRA

II/*** E

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PROCESSUAL CIVIL. RELATÓRIO E VOTO. DOCUMENTOS. MENÇÃO EQUIVOCADA SEM REPERCUSSÃO NO DISPOSITIVO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. OMISSÕES INEXISTENTES. TERMO FINAL. INTEGRAÇÃO NECESSÁRIA. MULTA PROTELATÓRIA. DESCABIMENTO.

I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito do julgado.

II – A contradição apta a ensejar aclaratórios é aquela interna ao julgado; desse modo a mera menção equivocada no relatório, sem repercussão no voto, configura erro material irrelevante.

III – Inexistem omissões quando o acórdão fixa, de modo objetivo, o marco inicial dos lucros cessantes e define expressamente o índice de correção monetária segundo a natureza do investimento e a jurisprudência consolidada.

IV – Justifica-se a integração do julgado para explicitar o termo final dos lucros cessantes, a fim de assegurar efetividade e evitar controvérsias na liquidação.

V – Não configurada a intenção procrastinatória, descabe a aplicação de multa por embargos protelatórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração opostos na Apelação n.º 0576665-26.2016.8.05.0001,
em que figuram como
Embargantes
OTICA DE TODOS - EIRELI – ME e como
Embargadas
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. e BEMQ MALL PARTICIPACOES LTDA
.

ACO
RDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA